Tribunal: TJSP
Processo: 9000991-91.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no 9000991-
91.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ELISEU DO CARMO
DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000991-91.2018.8.26.0032
- 2 -
Araçatuba – 1a Vara das Exec. Criminais
Agravo em Exec. Penal n. 9000991-91.2018.8.26.0032
Agravante: Eliseu do Carmo dos Santos
Voto n. 45.919
Consta que na origem indeferiu-se comutação de penas
(por força dos Decretos 8380/2014 e 8615/2015) em favor do ora
agravante, por conta de o mesmo participar de quadrilha armada
que atuava no tráfico de entorpecentes (fls. 31/32).
Agrava o reeducando com o argumento de que o crime
do art. 288 do Cód. Penal não está relacionado dentre os crimes
hediondos, de sorte que o fundamento normativo empregado para
rejeitar o benefício (arts. 9o, III dos decretos suso mencionados)
não vingaria (fls. 34/35 e 42/43verso).
Nos autos as contrarrazões ministeriais e o r. parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000991-91.2018.8.26.0032
- 3 -
d. Proc. Geral de Justiça, trazendo óbice novo, qual seja, que as
penas estariam extintas, e, portanto, insuscetíveis da comutação
(fls. 38/39, 46/48 e 55/57).
É o relatório.
Voto n. 45.919
O fundamento da r. sentença de fls. 31/32, mantida a fl.
45, é repetido em precedente do e. Superior Tribunal de Justiça,
que transcrevo a seguir, 'in verbis':
“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, "o ingresso em associação criminosa estruturalmente
organizada para a prática de ilícitos variados, inclusive de
natureza hedionda, caracteriza o crime do art. 288 do CP em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000991-91.2018.8.26.0032
- 4 -
sua forma qualificada, com a pena estabelecida no art. 8° da
Lei n. 8.072/1990, independentemente da efetiva participação do
integrante nos crimes-fins" (REsp 1.688.915/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 20/03/2018).
Orientação complementada noutro julgado da mesma
Corte Federal, que igualmente destaco entre aspas por conta da
identidade teleológica com a situação deste recurso, confira-se no
AgRg nos EDcl no REsp 1.582.261/PR, Rel. Min. JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/10/2019:
“(...) Embora o agravante não tenha sido acusado
pessoalmente da prática do crime art. 273, § 1o-B, I, V, VI, do
CP, a denúncia imputa esse crime a diversos outros
integrantes da quadrilha da qual ele participava. Além disso,
conforme asseverado pela instância ordinária, ficou
comprovado nos autos que o grupo criminoso importava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000991-91.2018.8.26.0032
- 5 -
medicamentos proibidos no território brasileiro, conduta
elencada como hipótese de crime hediondo no art. 1o, VII-B, da
Lei n. 8.072/1990 (...)”.
Ou seja, a finalidade era hedionda, cf. posto na r.
sentença impugnada, não com relação a teleologia da ação
delinquencial.
De sorte que a recusa da comutação encontrava amparo
nos decretos, vide seus respectivos arts. 9o, III (fls. 16 e 21) que
recusaram acesso aos envolvidos em delitos postos na lei
8.072/90 e o tipificado contra o agravante está no art. 8o do
referido texto.
Sem prejuízo, não há se falar em comutação de uma
pena que já foi extinta pelo integral cumprimento, inexistindo
qualquer ilegalidade a ser sanada nesta via recursal. O indulto é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000991-91.2018.8.26.0032
- 6 -
um benefício concedido durante a execução que visa abreviar as
penas em cumprimento pelo sentenciado quando da edição do
decreto.
Indulto ou comutação da pena são benefícios que
objetivam reduzir os dias de penas que o sentenciado está
cumprindo por ocasião da edição do decreto presidencial.
Depreende-se, portanto, que o benefício concedido pela
Presidência da República tem por objetivo alcançar o
cumprimento de pena ainda em curso, abreviando ou extinguindo
a sanção.
A sentença que tem por objeto o indulto e a comutação
de pena tem natureza meramente declaratória, na medida em
que o direito já fora constituído pelo Decreto presidencial
concessivo destes benefícios (HC n. 82.184/SP, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000991-91.2018.8.26.0032
- 7 -
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJ de 6/8/2007).
De todo o modo, não é possível se decidir acerca da
incidência de indulto ou de comutação sobre reprimenda já
extinta. Assim, não seria adequada a concessão do indulto ou a
comutação da pena em relação a sanções penais já extintas pelo
seu cumprimento.
Confira-se em precedentes do mesmo e. Superior
Tribunal de Justiça: HC 256.031, publ. 11.11.2015; HC
374.192/SP, DJe 29.11.2016; HC 392.183/SP, DJe 30.6.2017 e
HC 414.534/SP, DJe 6.12.2017.
Cf. boletim informativo, as penas seriam cumpridas até
30 de janeiro de 2019, vide fl. 5.
Não se há falar em formar crédito favorável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000991-91.2018.8.26.0032
- 8 -
reeducando por conta de futuras infrações.
Meu voto, então, por uma ou por outra razão, nega
provimento ao agravo.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE